Tribunal: TJBA
Processo: 0080577-64.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0080577-64.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PAPIREKI CONSTRUTORA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4º, DA LEI Nº 6.830/80. TRANSCURSO SUPERIOR A CINCO ANOS SEM CAUSA INTERRUPTIVA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106 DO STJ INAPLICÁVEL AO CASO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prescrição intercorrente configura-se quando, após o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF, o exequente permanece inerte por mais 5 (cinco) anos, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva. 2. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação decorre da ausência de diligência útil por parte do ente público. 3. Inexistente causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, com extinção da execução fiscal. 4. Apelação não provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0080577-64.2011.8.05.0001, sendo Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelada PAPIREKI CONSTRUTORA LTDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA